Tribunal: TJES
Processo: 0121202-26.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0121202-26.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUY SENNA BARROSO e outros

APELADO: ESPOLIO DE CECILIA FRANCISCA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0121202-26.2011.8.08.0012

APELANTE
: RUY SENNA BARROSO

APELADO
: ESPÓLIO DE CECÍLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, OLGA OLIVEIRA DE JESUS e ARLINDA OLIVEIRA NICOLAU

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. POSSE PRECÁRIA. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob o fundamento de que a ocupação decorreu de comodato verbal, carecendo de
animus domini
. 2. O magistrado de primeiro grau reconheceu ainda a preclusão da prova testemunhal, uma vez que a parte autora não apresentou o rol de testemunhas no prazo legal estabelecido após a intimação para especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva de herdeiras e possuidoras que ingressaram espontaneamente na lide; (ii) saber se o indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente configura cerceamento de defesa; (iii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou se deve haver suspensão por prejudicialidade externa em razão de ação possessória conexa; e (iv) verificar se restaram preenchidos os requisitos para a usucapião, notadamente a posse qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva das apeladas justifica-se por serem herdeiras do proprietário falecido e legítimas possuidoras do bem, condição reconhecida judicialmente em ação de reintegração de posse conexa, o que atrai interesse direto na causa. 5. Ocorre preclusão temporal quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa de apresentar o respectivo rol de testemunhas no prazo fixado, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 6. A sentença encontra-se devidamente motivada ao enfrentar a prova documental e pericial, sendo desnecessária a suspensão por prejudicialidade externa quando a questão possessória já se encontra decidida, servindo os fundamentos daquela lide (reconhecimento de esbulho) como reforço probatório da inexistência de posse mansa e pacífica. 7. A ocupação de imóvel por mera tolerância ou mediante comodato verbal configura posse precária, a qual é inapta a ensejar a prescrição aquisitiva por ausência de intenção de dono (
animus domini
). 8. A ausência de impugnação específica nas razões do recurso quanto à conclusão fática de existência de comodato impede a reforma do julgado nesse ponto, dada a preclusão da matéria não atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Possuidores e herdeiros possuem legitimidade passiva para integrar lide de usucapião que envolva o bem sobre o qual exercem direitos. 2. A inércia da parte em arrolar testemunhas no prazo judicial assinalado acarreta preclusão, não havendo cerceamento de defesa no julgamento da causa. 3. O comodato verbal afasta o ânimo de dono, impossibilitando o reconhecimento da usucapião ante a precariedade da posse.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 219; CPC, arts. 85, § 11, e 504, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0121202-26.2011.8.08.0012

APELANTE
: RUY SENNA BARROSO

APELADO
: ESPÓLIO DE CECÍLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, OLGA OLIVEIRA DE JESUS e ARLINDA OLIVEIRA NICOLAU

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS INTERESSADAS

O apelante arguiu a ilegitimidade passiva de OLGA OLIVEIRA DE JESUS e ARLINDA OLIVEIRA NICOLAU, alegando que, na condição de enteadas da proprietária registral (
de cujus
), não poderiam integrar a lide.

Sem razão. À luz da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações contidas na inicial e na resistência apresentada. As referidas apeladas são filhas do falecido proprietário do imóvel e, ao ingressarem nos autos por meio da contestação de fls. 135/153, identificaram-se expressamente como as legítimas possuidoras do bem. Tal condição foi ratificada na Ação de Reintegração de Posse nº 0120983-13.2011.8.08.0012, na qual se sagraram vitoriosas.

A condição de possuidoras, assumida pelas apeladas em sua peça de defesa e reconhecida judicialmente em processo conexo, confere-lhes plena legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião, visto que a declaração originária de domínio impactaria diretamente o direito possessório por elas exercido e defendido.

Pelas razões expostas,
REJEITO
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o recorrente o cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas que, segundo alega, provariam o seu direito.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o d. Juízo originário oportunizou a especificação de provas (ID 32512680), mas o apelante não apresentou o respectivo rol no prazo legal, operando-se a preclusão temporal. Sobre o tema, o magistrado sentenciante assim consignou:

“Diante disso, Ruy deveria ter feito a comprovação de sua posse durante a fase probatória desta demanda. Porém, quando instado a especificar as provas que pretendia produzir, deixou de apresentar o rol de testemunhas, mesmo ciente de que o seu silêncio implicaria a perda da prova (id 32512680), quando o art. 219, parágrafo único do Código Civil dispõe expressamente que “as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários” e que “não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.” (ID 18109633).

Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe o julgamento antecipado quando o acervo documental for suficiente para o seu convencimento, o que ocorreu na espécie, mormente considerando a prova emprestada da ação possessória. A inércia da parte em cumprir o ônus de arrolar suas testemunhas no prazo fixado impede a posterior alegação de cerceamento.

Pelas razões expostas,
REJEITO
a preliminar.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA

O apelante aponta nulidade por falta de motivação e requer a suspensão do feito até o trânsito em julgado da reintegração de posse conexa.

Contudo, a sentença encontra-se devidamente motivada, tendo analisado exaustivamente a prova documental e pericial para concluir pela precariedade da posse. No que tange à prejudicialidade externa, é relevante destacar que, embora o resultado da ação possessória conexa (ID 79814940) não opere coisa julgada material para a lide de usucapião, os fundamentos ali adotados e ratificados em segunda instância constituem prova incontestável da inexistência de posse qualificada.

Neste ponto, a fundamentação da sentença recorrida foi precisa ao asseverar:

"Este fato, por si só, já serviria para derruir a pretensão manifestada nesta demanda, porque para que tivesse direito à usucapião, seria imprescindível que Ruy tivesse posse e a exercesse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com intenção de ser dono durante todo o tempo alegado na inicial. Mas, como se nota ao ler a sentença cuja cópia segue às fls. 255/269, foi reconhecida a prática de esbulho possessório de sua parte, o que, se não serve para fazer coisa julgada perante este processo (CPC, art. 504, I), serviram como razão principal para justificar o acolhimento da pretensão de reintegração, logo, de expulsão do lote, e isso sim, é um fato que deve ser considerado por aqui como demonstrativo de sua condição de seu não possuidor manso, pacífico, ininterrupto e com ânimo de dono. Afinal, se foi reconhecido pelo próprio Poder Judiciário que a ocupação tornou-se injusta após a resilição do comodato, torna-se logicamente impossível reconhecer, neste juízo petitório, que essa mesma ocupação foi mansa, pacífica e revestida de ânimo de dono para fins de usucapião."

Ademais, a confissão do apelante quanto ao uso comercial do bem, somada à ausência de prova de moradia, afasta qualquer pretensão de prazos reduzidos. Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau:

"Ainda que nada do que tenha sido dito fosse crível – o que somente se admite por hipótese -, a confessada exploração comercial do imóvel por meio de oficina de serralheria desnaturaria o argumento de uso para moradia familiar exclusiva, afastando, por consequência, a aplicação de prazos reduzidos ou interpretações mais flexíveis a favor de Ruy."

Inexiste, portanto, necessidade de nova suspensão ou vício de motivação, uma vez que a questão possessória já está definida por este Colegiado.

Pelas razões expostas,
REJEITO
as teses de nulidade.

DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

No que tange ao mérito propriamente dito, observa-se que o apelante sequer se insurgiu contra o fundamento central da sentença: a natureza precária da ocupação (comodato verbal) e a consequente ausência de
animus domini
. Neste ponto, impõe-se a aplicação do Princípio da Dialeticidade Recursal (Art. 1.010, II e III, do CPC), que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, justificando-se a manutenção da sentença quanto aos fatos não fustigados.

As razões recursais limitaram-se a combater aspectos procedimentais e nulidades, deixando incólumes os fundamentos fáticos que levaram à improcedência do pedido de usucapião. Opera-se, assim, a preclusão sobre a matéria fática não impugnada, impedindo a reforma do julgado quanto ao reconhecimento do comodato que obsta a aquisição originária da propriedade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.